Tribunal: TJPA
Processo: 0820712-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820712-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNADETE SIMONATO, CRISTIANE SIMONATO VIEIRA, MARCIA SIMONATO, MARISTELA SIMONATO

AGRAVADO: WEBBER SIMONATO FILHO, SUREIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820712-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNADETE SIMONATO, CRISTIANE SIMONATO VIEIRA, MARCIA SIMONATO, MARISTELA SIMONATO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA FARIA MELEIP - ES7467
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA FARIA MELEIP - ES7467
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA FARIA MELEIP - ES7467
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA FARIA MELEIP - ES7467

AGRAVADO: WEBBER SIMONATO FILHO, SUREIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. FRUTOS CIVIS PERCEBIDOS PELA INVENTARIANTE. OBRIGAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PODER DE FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO. MULTA DIÁRIA. EXCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de inventário que determinou o depósito judicial dos valores percebidos a título de aluguéis pela inventariante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 e eventual remoção do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é válida a determinação judicial de depósito judicial dos frutos civis dos bens do espólio e se é cabível a imposição de multa diária para garantir o cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A percepção de aluguéis após a abertura da sucessão integra a massa hereditária, devendo a inventariante promover sua conservação e prestação de contas aos demais herdeiros, nos termos do art. 2.020 do Código Civil.
4. O juízo de inventário possui poderes de fiscalização da administração do espólio, sendo legítima a determinação de depósito judicial dos valores como medida de preservação do acervo.
5. A imposição de multa diária, quando cumulada com a possibilidade de remoção da inventariante, configura excesso punitivo, sendo suficiente, no caso, a advertência e o controle judicial para garantir o cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1.

É legítima a determinação judicial que impõe à inventariante o depósito judicial dos frutos civis percebidos após a abertura da sucessão, como medida de conservação da massa hereditária;

2.

A imposição de multa diária para compelir a prática do ato deve observar os princípios da proporcionalidade e subsidiariedade, podendo ser afastada quando houver meio alternativo suficiente à efetividade da decisão, como a remoção da inventariante.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 2.020; Código de Processo Civil, art. 622, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e Dar Parcial Provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BERNADETE SIMONATO e outros
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos da Ação de Inventário (proc. n.0801612-76.2021.8.14.0053), fora determinado que os aluguéis provenientes dos imóveis objetos da partilha, considerados acessórios da herança, deveriam ser depositados judicialmente desde a abertura da sucessão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento e a possível remoção da inventariante por negligência na administração do espólio.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram ouvidas previamente quanto à determinação do depósito judicial.

Afirmam a impossibilidade de considerar os aluguéis como parte do espólio no atual estágio processual, defendendo que tais valores seriam de livre disposição, salientando ainda, que a imposição de multa diária seria desproporcional e poderia causar prejuízos financeiros aos herdeiros.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para afastar a obrigação do depósito judicial dos aluguéis, bem como a multa fixada, pugnando, ainda, pela reforma integral da decisão agravada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, tão somente para afastar a imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), mantendo as obrigações do depósito judicial dos aluguéis provenientes dos imóveis objeto de partilha.

Em contrarrazões (id 26534782), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da determinação judicial que impôs à inventariante o dever de depositar judicialmente os valores recebidos a título de aluguéis provenientes dos bens integrantes do espólio, sob pena de multa diária de R$ 100,00 e possível remoção do encargo por desídia.

De plano, importa registrar que a determinação de depósito judicial dos frutos civis percebidos pela inventariante encontra amparo legal, notadamente no art. 2.020 do Código Civil, segundo o qual os frutos percebidos ou que se deveriam perceber após a abertura da sucessão integram o acervo e devem ser conservados em benefício da totalidade dos herdeiros.

Tais verbas não podem ser apropriadas exclusivamente por um ou alguns dos sucessores sem a devida prestação de contas.

Ademais, ao juízo de inventário compete exercer controle sobre a administração dos bens da herança, podendo adotar providências que garantam a lisura da partilha e a proteção da massa.

Nesse contexto, a imposição do depósito judicial dos valores percebidos a título de aluguel não configura excesso, tampouco inovação indevida, mas sim providência de cunho conservatório, compatível com a natureza do processo.

Quanto à alegação de ausência de contraditório, observa-se que o despacho impugnado foi motivado por reiteradas manifestações nos autos a respeito da não prestação de contas pela inventariante, circunstância que autoriza a adoção de medidas coercitivas ou preventivas sem a necessidade de prévia oitiva, sobretudo diante da omissão prolongada.

Contudo, quanto à imposição de multa diária no importe de R$ 100,00, verifica-se excesso no uso da medida coercitiva, especialmente considerando que a inventariante já está sujeita à sanção mais grave prevista no art. 622, II, do CPC — a remoção por desídia ou administração ruinosa.

A cumulação imediata da multa com essa possibilidade acarreta excesso punitivo, desproporcional ao contexto fático e ao estágio do inventário.

A medida de bloqueio e depósito judicial, por si só, é eficaz para assegurar a integridade da herança, de sorte que, a eventual resistência da inventariante poderá, se persistente, ensejar sua substituição da função, tornando a multa, neste momento, desnecessária.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão, exclusivamente para afastar a penalidade pecuniária diária, sem prejuízo da obrigação de depósito dos valores recebidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar a multa diária imposta à inventariante, mantendo-se, no mais, a obrigação de depósito judicial dos valores percebidos a título de aluguéis dos bens do espólio, conforme fundamentado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/10/2025